Tribunal: TCU
Processo: 038.608/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3458/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.608/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agostinha Pereira dos Santos (XXX.823.981-XX); Joao Batista do Carmo (XXX.498.201-XX); Joselia Maquine Abud (XXX.923.502-XX); Manoel Vieira Santos (XXX.665.995-XX); Marcos Antonio Trigueiro Castelo Branco (XXX.093.854-XX); Marcos Pereira da Silva (XXX.696.504-XX); Marcos Soares Gomes (XXX.981.837-XX); Marli Santana (XXX.557.766-XX); Monica Aparecida Fidelis Beleza (XXX.678.151-XX); Mucio Nobre da Costa Ribeiro (XXX.320.521-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.